Tribunal: TJPA
Processo: 0021450-42.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021450-42.1999.8.14.0301

APELANTE: ELAIANE FERREIRA DOS SANTOS, ADRIANA CRUZ GUAPINDAIA, SANDRA HELENA DE SOUZA CRUZ, ROMULO DOS SANTOS CRUZ, ALINE DA CRUZ CEZARETO TRISTAO, AJANARY SAMUEL DE SOUZA CRUZ

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0021450-42.1999.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ESPÓLIO DE AJANARY SAMUEL DE SOUZA CRUZ

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO TEIXEIRA DA FONSECA – OAB/PA 4.575

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ.

ADVOGADO: MARIA ROSA LOURINHO – OAB/PA 9.127

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTENCIA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA CONFIRMADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, escorreita a improcedência da demanda.

2.

Mantém-se a condenação da parte autora por litigância de má-fé, quando se verifica que a mesma utilizou-se do judiciário para conseguir objetivo ilegal, visando à declaração de nulidade de empréstimo por ela firmado, buscando ainda devolução em dobro dos valores pagos.

3.Recurso Conhecido e Não Provido. De Ofício reduzida a multa de litigância de má fé para 1% do valor da causa;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELAIANE FERREIRA DO SANTOS e OUTROS, objetivando a reforma da sentença de id. 12031470, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação de Extinção de Contrato de Mutuo cumulada com Repetição de Indébito, além de condenar a parte autora ao pagamento de 5% sobre o valor corrigido dado a causa, por litigância de má fé.

Consta de peça inicial (Id. 12031459 - Páginas 5-16) que a parte autora firmou na data de 27/01/1998, contrato de mutuo, na importância de R$ 6.915,47, em 12 parcelas de R$ 861,41 (Fevereiro/98 até Janeiro/99). Sendo descontado os primeiros seis meses diretamente da folha de pagamento e, após isso, debitado em conta corrente, mesmo após expirado o prazo de janeiro de 1999. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato de mútuo, bem como, a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Em sede de contestação (id. 12031461), o apelado aduz que foram celebrados dois contratos de empréstimo, sendo que o segundo empréstimo quitou o primeiro e a diferença foi depositada na conta bancária do autor. Afirma que as parcelas reclamadas, são referentes ao segundo empréstimo.

Em sentença (Id. 12031470), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou ainda a parte autora em litigância de má fé, no valor de 2% sobre o valor atribuído a causa de R$ 10.336,92.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 12031471, onde alega em apertada síntese que restou comprovado nos autos que pagou as 12 parcelas do contrato de mútuo, além de confessado na contestação e em memoriais finais que o contrato estava liquidado e extinto, bem como que o outro contrato de mutuo não está assinado pelo reclamante e nem por sua procuradora, mas sim por pessoa estranha, sem qualquer autorização para firmar o aludido contrato.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para fins de reformar a sentença, julgando-se totalmente procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 12031472, refutando os argumentos apresentados na apelação.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado o ajuste.

No caso em exame, a contratação do empréstimo reclamado, foi celebrado em janeiro de 1998, sendo descontado em folha de pagamento, apenas 05 parcelas referentes aos meses de fevereiro a junho de 1998. Havendo ainda o estorno do pagamento de junho de 1998.

Assim restou demonstrado o pagamento de 04 parcelas, constando ainda um saldo devedor de R$ 6.891,28, que foi quitado com por outro empréstimo no valor total de R$ 9.996,00, mediante crédito em conta corrente.

Consta ainda dos autos, no id. 12031462 - Pág. 9-, o segundo contrato de empréstimo, na modalidade MULTICRED, bem como, autorização por meio de procuração pública, para que o Sr. Libério de Souza Neto, contraia em nome do autor, um empréstimo para atender situação emergencial, autorizando o pagamento através de debito em conta corrente (id. 12031462 - Pág. 12).

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, o segundo contrato de empréstimo bancário, não foi firmado por um terceiro estranho, mas sim por alguém próximo e muito bem conhecido, pois não é aceitável que se outorgue uma procuração pública para pessoa desconhecida, representá-lo perante uma instituição bancária, autorizando a celebração de empréstimos em seu nome.

Ressalto ainda que, mesmo na hipótese de ausência do contrato escrito, não haveria dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer insurgência da parte autora acerca daquele montante disponibilizado em seu favor.

Ademais, é de fundamental importância, se registrar que a parte autora também, sequer questionou a transferência bancária ou, no mínimo, demonstrou que a movimentação indicada pelo requerido não representa o que efetivamente ocorreu.

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o benefício do valor contratado.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e/ou que não recebeu os valores referentes ao empréstimo, fato que não ocorreu.

Portanto, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Por conseguinte, mantenho a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois não se constitui como uso adequado da via jurisdicional a busca por pretensões nitidamente infundadas ou através de aposta em tese com falseamento da verdade para fins de obtenção de riqueza, mesmo porque o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) incide em relação a todos os sujeitos processuais.

Porém, analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, PORÉM REDUZO DE OFÍCIO A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ PARA 1% DO VALOR DA CAUSA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

S
essão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2023